Tribunal: TJDFT
Processo: 0742407-05.2023.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-20
Data de publicação: 2025-04-10

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CANCELAMENTO DE AUTORIZAÇÃO DE DESCONTO DE PARCELAS DE FINANCIAMENTO EM CONTA CORRENTE. TEMA 1.085 STJ. POSSIBILIDADE DE SE CANCELAR A AUTORIZAÇÃO A QUALQUER TEMPO. RESOLUÇÃO No 4.790/20 DO BANCO CENTRAL. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA AFASTADA. BOA-FÉ OBJETIVA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Discute-se no recurso a possibilidade de o mutuário cancelar a autorização de desconto das parcelas de empréstimo em sua conta corrente.
2. Decidiu o Superior Tribunal de Justiça, no Tema 1.085, que “São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento.”
3. A ausência de limitação dos descontos em conta corrente encontra respaldo na possibilidade de ser revogada a qualquer tempo.
4. As disposições da Resolução no 4.790/20 do Banco Central apenas operacionalizam o direito reconhecido ao mutuário no Tema 1.085, logo não devem ser interpretadas de forma restritiva para que o cancelamento só seja viável caso o cliente declare que não reconhece a autorização. 4.1. É possível a revogação da autorização de desconto em conta corrente a qualquer tempo, ainda que o contrato seja anterior à vigência da Resolução no 4.790/20 do Banco Central.
5. Não há violação à boa-fé objetiva no pedido de cancelamento da autorização de descontos em conta corrente, porquanto, ao assim proceder, o consumidor arcará com as consequências contratuais da sua opção.
6. Apelação parcialmente conhecida, e, na parte conhecida, não provida. Unânime.